Tribunal: TCU
Processo: 018.816/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Airton Antônio Zanin e pela Sra. Juliani Rodrigues dos Santos, em face do Acórdão 6.300/2024  Segunda Câmara, em que se apreciou Embargos de Declaração opostos por estes mesmos responsáveis e outro, em face do Acórdão 3.265/2024-TCU-Segunda Câmara (Peça 152), que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa proporcional ao valor do débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Airton Antônio Zanin e pela Sra. Juliani Rodrigues dos Santos, em face do Acórdão 6300/2024-TCU-Segunda Câmara , em que se apreciou Embargos de Declaração opostos por estes mesmos responsáveis e outro, em face do Acórdão 3265/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa proporcional ao valor do débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Airton Antônio Zanin e pela Sra. Juliani Rodrigues dos Santos para, no mérito, não conceder a eles provimento. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.